Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701883-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LIBIA RIBEIRO VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer pela qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao tempo em que concedeu à autora agravante a oportunidade para apresentar guia e comprovante de pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Nas razões recursais, sustenta que os contracheques e extratos bancários acostados comprovam a falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Consigna que as movimentações financeiras dizem respeito ao próprio sustento e o do seu filho, este último em virtude do recebimento da pensão alimentícia que recebe diretamente em sua conta bancária. Afirma que solicitou que a pensão alimentícia seja transferida para a conta de titularidade do próprio alimentando. Aduz, ainda, que recebe valores de sua filha para que lhe seja assegurado o mínimo existencial, justamente em razão da retenção do seu salário pelo réu agravado. Explana que o gasto em restaurante em 02/11/2023, no montante de R$ 538,07, decorreu de comemoração do aniversário de sua filha. Frisa a agravante que a sua renda líquida, após dedução de impostos e empréstimos consignados, perfaz o valor de R$2.704,81 (dois mil setecentos e quatro reais e oitenta e um centavos), o qual está aquém do patamar de 05 (cinco) cinco salários-mínimos perfilhado nas decisões do TJDFT para fins de aferição da hipossuficiência e concessão da benesse. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso, a fim de permitir o prosseguimento do processo sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça. Preparo dispensado. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Quanto ao cabimento do recurso, dispõe o artigo 101, do CPC/15: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, não a vislumbro. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante e demonstrado padrão de vida incompatível com a alegada necessidade, deve ser revogado o benefício. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1799721, 07456116020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A partir dos documentos acostados ao processo não se pode presumir a hipossuficiência econômica. De acordo com os contracheques acostados pela autora agravante, o seu rendimento mensal bruto é superior ao parâmetro contido na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal e a sua renda mensal líquida totaliza R$ 4.102,64 (quatro mil cento e dois reais e sessenta e quatro centavos. (ID 178893526 dos autos de origem) Com efeito, o Imposto sobre a Renda - Pessoa Física do exercício 2023 (ano-calendário 2022) demonstra que a agravante auferiu a importância de R$ 108.609,48 (cento e oito mil seiscentos e nove reais e quarenta e oito centavos) da PMDF e que os extratos bancários apresentados evidenciam valores creditados na conta BRB em novembro/2023 que não dizem respeito à sua filha Brunna, que somam R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além do valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), depositado a título de pensão alimentícia em 01/11/2023 (ID 179816539, págs 01/08, dos autos de origem). Impende assinalar que, independentemente do recebimento da citada pensão alimentícia, cujo valor foi transferido via pix para a conta do Nubank ainda naquela data, é aferível a entrada de créditos importantes no período de 01//11/2023 a 14/11/2023, como o valor de R$ 2.212,75 (dois mil duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos) em 08/11/2023, cuja conta originária não é de titularidade de sua filha (ID 179816539, págs 09/15, dos autos de origem) e, sobretudo, a transferência de valores de contas diferentes do BRB da própria agravante para si mesma na conta Nubank, o que transparece a existência de recursos suficientes para o prosseguimento do processo. É de se ressaltar que a grande movimentação financeira relativa à saída de valores via pix, observada em poucos dias, sem que seja possível identificar o seu destino, deduz a capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais. De fato, uma pessoa hipossuficiente não tem condições de frequentar restaurantes de alto padrão com a sua própria renda, aliás, em regra, não frequentam locais como o citado pela agravante. Ainda que tenha sido convidada ou levada por sua filha, houve o pagamento no valor de R$ 538,07 (quinhentos e trinta e oito reais e sete centavos) no débito. Ainda que seja considerado que os valores de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), transferidos por Bruna em 02/11/2023, tenham sido utilizados parcialmente para o pagamento da comemoração, não se pode olvidar as entradas realizadas pela própria agravante e a quantidade de gastos via pix. Ainda que haja desconto de prestação relativa ao empréstimo tomado, isso, por si só, não implica a ausência de condições para arcar com as despesas do processo, de modo que não se acham presentes os pressupostos para a concessão do benefício, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. Ademais, é relativa, a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Não vislumbro, pois, a demonstração da probabilidade do direito invocado, de modo que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD